Tribunal: TJMT
Processo: 1004026-62.2019.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1004026-62.2019.8.11.0006
RECORRENTE: JOSÉ GERALDO DA COSTA
RECORRIDO: MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JOSÉ GERALDO DA COSTA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício que proveu parcialmente o recurso da parte recorrente, apenas para restabelecer os efeitos da assistência judiciária gratuita, e negou provimento ao recurso da parte recorrida, assim ementado (ID 96889990):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C PERDAS E DANOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM DECORRÊNCIA DE RECEBIMENTO DE VALORES DECORRENTES DA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS – PRECEDENTES – BENEFÍCIO RESTABELECIDO – JULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO VERIFICADO – MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO PERCENTUAL CONTRATADO – ASSINATURA CONSTANTE NO INSTRUMENTO – VALIDADE DO CONTRATO – BASE DE CÁLCULO – EXCLUSÃO DA COTA PREVIDENCIÁRIA PATRONAL – MANUTENÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE E DO REQUERIDO DESPROVIDO.
O mero recebimento de valores decorrentes da condenação não enseja a revogação do benefício da justiça gratuita, sobremaneira quando representa evento episódico e irrepetível na vida do beneficiário, sem o condão de gerar efeitos perenes na situação econômica por ele vivenciada. Precedentes.
O juiz ao prolatar a sentença não extrapolou os limites do pedido do autor e da resposta do réu, de forma que compôs a lide dentro dos estritos parâmetros traçados pela "litis contestatio”.
O contrato de honorários advocatício pactuado entre as partes é válido, ainda que minutado em letras reduzidas, primeiramente porque é possível a leitura quanto ao percentual de 30% estipulado, e, ainda, porque não desconhecida a assinatura firmada no documento.
Embora existente um crédito remanescente a ser recebido pelo autor, não pode ser imputada a má-fé do requerido, até mesmo porque a questão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios é controvertida.
(ApCiv no 1004026-62.2019.8.11.0006, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, julgado em 05.08.2021).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 103248462.
A parte recorrente alega violação ao artigo 54§3o do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o contrato assinado fora redigido com letras miúdas, o que impossibilitou a compreensão do seu conteúdo. Nesta perspectiva, assevera que originariamente estipulou com a parte recorrida o pagamento de honorários contratuais no percentual de 20% a incidir sobre o êxito da demanda, contudo, o abatimento fora no patamar de 30%.
Discorre sobre a inaplicabilidade do princípio do pacta sunt servanda e assevera que a situação vivenciada causou constrangimento que superou o mero dissabor, passível de indenização por danos morais, razão pela qual o órgão fracionário recorrido negou vigência aos artigos 186 e 927 do Código Civil
Recurso tempestivo (ID 104619985).
Contrarrazões (ID 107976492).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da violação aos artigos 54§3o do CDC e 186/927 do Código Civil - Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ).
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
O órgão fracionário ora recorrido, soberano na análise da matéria fática, fundamentou quanto a legalidade do percentual cobrado a título de honorários advocatícios e inexistência de danos morais nos termos que se seguem (ID 96889990):
“Pois bem. Capitulados, na essência, os fatos, no que tange a validade do contrato encartado no id. 88493488 - Pág. 1, diversamente do que tenta fazer crer o autor-recorrente, entendo que inexiste qualquer mácula no mesmo, ainda que pactuado em letras reduzidas, primeiramente porque é possível a leitura quanto ao percentual estipulado, qual seja, 30%, e ainda, porque não desconhecida a assinatura firmada no documento (id. 88493488 - Pág. 1).
(...) Portanto, a controvérsia cinge-se em estabelecer se a cota patronal da contribuição previdenciária incide na base de cálculo dos honorários advocatícios (...)consequentemente, não há falar em indenização por danos morais, pois, embora reconhecido um crédito remanescente a ser recebido pelo autor, não pode ser imputada a má-fé do requerido, até mesmo porque a questão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios é bastante controvertida.
Nesta ordem de ideias, para reanalisar os temas em questão é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai, consequentemente, o óbice sumular acima mencionado.
Sobre o ponto, colaciona-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. PARCELA RELATIVA A HONORÁRIOS AD EXITUM. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS 05 E 07/STJ. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL - VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp 1566842/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão dos entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.